Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-76.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MSCiv 1000768-76.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGEMED SAÚDE S/A impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado por membro desta Turma Recursal, na condição de Relatora do Recurso Inominado n. 1015032-81.2019.8.11.0001, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo ao argumento de inexiste motivos para negar a benesse, pois é empresa com grande dificuldade econômica, sendo que juntou balanço atualizado. Ressalta, inclusive, que Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instaurou Regime de Direção Fiscal na operadora, em razão de algumas anormalidades econômico-financeiras.
É o breve relato. Decido.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) contra atos judiciais, justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o presente remédio em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Consoante a Lei n. 12.016/2009, que disciplina a ação, é inata ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca. Ademais, não pode se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou transitada em julgado (art. 5o, incisos II e III), justamente para evitar a substituição nos casos em que haja a previsibilidade recursal.
Recrudesce a questão, a Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Na hipótese em exame, a parte impetrante aponta como coator decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado n. 1015032-81.2019.8.11.0001, que decretou a deserção. Em consulta ao feito, trago excerto:
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSOS INOMINADOS - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA DOS RECORRENTES - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.
1- O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Negado seguimento aos recursos.
Deste modo, a intenção da parte impetrante é desconstituir decisão, a qual há previsão de recurso, sendo, pois, meio inadequado, conforme já se disse acima.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, § 5o DA LEI 12019/2009. A ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso específico, contra a decisão da Turma Recursal, de onde, violados os preceitos é caso de indeferimento da exordial com a consequente denegação da ordem ab initio. MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA. (TR/MT, N.U. 1000468-51.2019.811.9005, decisão monocrática, Rel. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, proferida em 27.09.2019)
RECURSO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DA TURMA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 - SÚMULA No 267 do STF - ENUNCIADO 63 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (TR/MT, N.U 266/2013, 266/2013, LUCIA PERUFFO, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013)
MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO. DESCABIMENTO DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO. ARTIGO 5°, II DA LEI 12016/2009. CARÁTER RESIDUAL DO MANDAMUS. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO COLEGIADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. PROCESSO EXTINTO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL.(TR/RS, Mandado de Segurança Cível, No 71009097676, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 20-11-2019)
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade que trata o inciso XXII, do art. 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso, artigo 25, da Lei n. 12.016/2016 c.c Súmulas 105/STJ e 512/STF.
P.R.I.C
Preclusa a via recursal, arquivem-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator